Tribunal: TJSP
Processo: 2184088-18.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que deixou de exercer o juízo de retratação, ante o reconhecimento de que o v. aresto originalmente proferido está de acordo com o Tema 1062 do E. STF (ARE 1.216.078/SP). Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que deixou de exercer o juízo de retratação, ante o reconhecimento de que o v. aresto originalmente proferido está de acordo com o Tema 1062 do E. STF (ARE 1.216.078/SP). Ausência dos vícios imputados ao aresto (omissão). Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.